Tribunal: TJES
Processo: 5001764-31.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLY FELIX DA SILVA AREAL
RECORRIDO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMUNICAÇÃO QUANTO A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO AO INTERVALO ENTRE NOTIFICAÇÃO E INSCRIÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. COMUNICAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3800782).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DANIELLY FELIX DA SILVA AREAL
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a procedência dos pedidos inciais;
c)
que não foi observado o prazo legal, após a notificação, para a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito;
d)
que sofreu dano moral a ser indenizado.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a comunicação da recorrente, quanto da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, ocorreu de forma legal. Ainda, se a situação enseja em indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrente, por sua vez, aduz que houve descumprimento do prazo 15 (quinze) dias e então intervalo entre a comunicação e inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, eis que esta última ocorreu após 11 (onze) dias da postagem da notificação pelo recorrido.

Sem maiores delongas, verifica-se que o recorrido cumpriu com a obrigação legal que lhe era devida, qual seja o envio da comunicação por escrito fora ao endereço da recorrente informado pela instituição credora. Verifica-se, também, que a respectiva comunicação ocorreu antes da inclusão do nome da recorrente junto ao cadastro de proteção ao crédito.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
e reconhecer que o recorrido não pode ser responsabilizado por suposta ausência de notificação ou, ainda, por desrespeito a prazo, este sequer existente, entre a notificação enviada/ comunicação efetivada e inscrição do nome da recorrente no questionado cadastro.

Quanto aos danos morais, não restou evidenciado abalo moral ou situação que extrapole o mero aborrecimento presente em nossos cotidianos que enseja o deferimento de indenização a título de danos morais, sendo tal compensação apenas devida nos casos em que realmente se verificar abalo à vítima.

Por fim, tenho por manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
eis que não evidenciado nos autos qualquer prática ilícita cometida pelo recorrido, tendo em vista que agiu de maneira regular.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)